Tribunal: TJDFT
Processo: 0747397-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO NO JUÍZO DE ORIGEM. FACULDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DO CONJUGE DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo primeiro embargante no cumprimento provisório de sentença 0708627-16.2019.8.07.0001. 1.1. Nas razões dos primeiros embargos, o agravante assevera que o acórdão foi omisso quanto à aplicação e incidência da norma do artigo 790, IV, do CPC. Argumenta que são sujeitos à execução de bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida, e que, em caso de o cônjuge do executado entender que seus próprios bens ou a meação não respondem pela execução, deve promover a embargos de terceiro, fazendo prova de sua não responsabilidade patrimonial, seja dos bens próprios, seja da meação. Entende os bens do cônjuge estão sujeitos à execução, sendo natural que o juiz possa praticar atos tendentes à localização de bens de sua propriedade, inclusive a quebra de sigilos fiscais e bancários. Com isso, pede a concessão de efeitos infringentes para que se possibilite a penhora de bens do cônjuge do executado. 1.2. Nos segundos embargos, o agravado alega que o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento, uma vez que o agravante deixou de informar acerca da interposição nos autos de origem. Afirma ainda que foi ferido o princípio da dialeticidade, uma vez que o agravante teria apenas repetido o teor da petição anterior, sem impugnação específica da base fático-jurídica da decisão.
2. O artigo 1.018, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que a comunicação de interposição do Agravo de Instrumento no Juízo de origem, no caso de autos eletrônicos, constitui faculdade da parte agravante. 2.1. Jurisprudência: “(...) Se o processo de origem e o agravo de instrumento tramitam sob a via eletrônica - tal como ocorrido no caso vertente - é prescindível a comunicação ao juízo a quo, acerca da interposição de insurgência diretamente ao órgão ad quem, nos exatos termos da ressalva legal, encontrada na parte inicial do artigo 1.018, §2o, do Código de Processo Civil. (...)”. (07123198920208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 3/8/2020).
3. O princípio da dialeticidade, se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da decisão, impugnando-a especificamente. 3.1. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado agravado.
4. As alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 4.1. O acórdão embargado claramente manteve a decisão agravada na parte em que permitiu a quebra de sigilo bancário direcionado apenas ao executado, parte do processo, e não ao seu cônjuge, por ser terceiro estranho à lide.
5. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
6. Embargos de declaração rejeitados.